Tribunal: TJBA
Processo: 0523421-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523421-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Socorpios Administração de Bens Imóveis Ltda

Advogado(s)
:
GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA

PJ8

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO (PPI). QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS E SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. TEMA 400 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, reformando a sentença de piso, reconheceu a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 do Município de Salvador, julgando improcedentes os pedidos da ação anulatória e condenando a empresa autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2.
A embargante alega a ocorrência de obscuridade e omissão, sustentando que, antes do julgamento do apelo, aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI nº 1372510-6/2020), procedendo à quitação integral e à vista do débito tributário, o que incluiu o pagamento de vultosa verba honorária na esfera administrativa. Pugna pelo reconhecimento do bis in idem e pela exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir se a adesão a programa de parcelamento fiscal que já prevê e exige o pagamento de honorários advocatícios sobre o montante consolidado da dívida (PPI) impede a fixação de nova verba honorária de sucumbência na via judicial referente aos mesmos créditos tributários, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme documentação acostada aos autos, restou comprovada a quitação integral do débito discutido na lide em dezembro de 2020, oportunidade em que a embargante adimpliu a quantia de R$ 440.468,20 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) especificamente a título de honorários advocatícios administrativos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no Tema nº 400 (REsp nº 1.143.320/RS), estabelecendo que a condenação em honorários advocatícios de contribuinte que desiste da ação para aderir a programa de parcelamento fiscal configura bis in idem quando a verba honorária já estiver incluída no cálculo do parcelamento.

6.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça da Bahia, em julgados recentes, orienta-se no sentido de afastar a verba sucumbencial judicial quando verificada a quitação administrativa de encargos de mesma natureza, sob pena de dupla penalização do contribuinte e violação ao princípio da causalidade.

7.
A manutenção da sucumbência arbitrada no acórdão embargado representaria cobrança em duplicidade, uma vez que a finalidade da verba honorária (remuneração pelo patrocínio da causa) já foi satisfeita na seara administrativa por ocasião da transação que extinguiu o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes para excluir a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a higidez do acórdão quanto ao reconhecimento da constitucionalidade das leis municipais e à improcedência dos pedidos iniciais.

9. Tese de julgamento:
"A quitação de honorários advocatícios administrativos no bojo de programa de parcelamento incentivado (PPI) obsta a fixação de honorários sucumbenciais na via judicial referente ao mesmo débito, em observância à vedação do bis in idem e à tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 400."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0523421-56.2014.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
SOCORPIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA,
e Embargado,
MUNICIPIO DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça